Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-82.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A legitimidade passiva do apelante é confirmada, pois permaneceu como proprietário formal do veículo na data do acidente, não havendo comprovação documental da alegada transferência verbal ao corréu. Preliminar rejeitada.
2. Pedidos de reconhecimento de culpa exclusiva da vítima e impugnação ao laudo pericial realizados apenas em grau de recurso. Supressão de instância caracterizada. Apelo não conhecido nestes pontos.
3. Em matéria de responsabilidade civil, o proprietário responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor a quem confiou o veículo. A responsabilidade solidária é mantida, conforme os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
4. O quantum indenizatório para os danos materiais reflete a perda do veículo e os lucros cessantes devido ao afastamento laboral do autor, estando adequadamente apurado na sentença.
5. O valor arbitrado a título de danos estéticos é reduzido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que as cicatrizes permanentes não configuram abalo psicológico intenso ou prejuízo à aparência visível, configurando um dano de menor intensidade.
6. O valor da indenização por danos morais é ajustado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade e à capacidade de pagamento do réu, visando à compensação do abalo psíquico sofrido e ao caráter punitivo-preventivo da indenização.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido em parte.